Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708585-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE EDMARA DA SILVA AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Aline Edmara da Silva contra decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 64233369). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO